Tribunal: TJPA
Processo: 0004405-78.2016.8.14.0123
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004405-78.2016.8.14.0123

APELANTE: JOSE SOBRINHO RODRIGUES, SONIA MARIA CHAVES DA SILVA

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0004405-78.2016.8.14.0123

EMBARGANTE:
ATE XVIII TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
JOSE SOBRINHO RODRIGUES E SÔNIA MARIA CHAVES DA SILVA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID N. 13677030

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por ATE XVIII TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, em face do v. Acórdão de ID n. 13677030, que deu parcial provimento ao apelo, tão somente para condenar a Apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento), em atenção ao princípio da causalidade, tendo como embargados
JOSE SOBRINHO RODRIGUES
e
SÔNIA MARIA CHAVES DA SILVA
.

Aduz que deveria ser afastada total e qualquer condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, em vista que a Embargante não deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que foi decisão da ANEEL em retirar a concessão da parte Embargante, logo, não é justo a condenação nas verbas sucumbenciais.

Por fim, requer que seja acolhido e provido os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão apontada, para o fim de afastar a condenação da embargante no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do(s) advogado(s) dos ora embargados, eis que não houve qualquer culpa por parte do embargante quanto a perda do objeto e nem mesmo premeditação a propositura da ação a ensejar analogia ao princípio da causalidade, devendo ser reformada a decisão ora embargada.

No ID n. 14276206, Certidão informando que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida à unanimidade pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão, ora vergastado, vejamos (ID n. 13677030):

“(...) Da análise acurada dos autos, é possível extrair que aquando da propositura da demanda, não havia instituição de servidão administrativa, mas sim mera expectativa que não chegou a se consumar, fato este corroborado pelas próprias alegações dos Apelantes (ID n. 3346854).

Nessa esteira de raciocínio, inobstante a servidão não ter se constituído, a partir do momento do encerramento da concessão da Apelada junto à Aneel (2017) – ID n. 3346846, p. 18, sobreveio a perda superveniente do interesse de agir pelos Apelantes, considerando que a demanda foi proposta em 2016 e havia um Contrato celebrado entre as partes (Id nº 3346835 – fls. 12/18), assim irretocável se mostra a sentença no tocante a extinção do feito sem resolução do mérito.

Outrossim, no que tange a indenização requerida, não se constata qualquer ato específico passível de indenização pela Apelada, buscando os Apelantes indenização de forma genérica, sendo imprescindível que o dano material seja comprovado, o que, a meu ver, não ocorreu, tanto pelo arcabouço probatório contido nos autos, quanto pelo fato de instituição de servidão administrativa de mera expectativa, que não chegou a se consumar, conforme já descrito alhures.

Todavia, no tocante ao pleito pela condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais, entendo assistir razão aos apelantes. Explico.

Como cediço, em atenção ao princípio da causalidade, nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, a imputação da sucumbência recairá sob quem deu causa ao seu esvaziamento.

Nesse sentido é o posicionamento do Colendo Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA DO OBJETO. CABIMENTO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O STJ. SITUAÇÃO FÁTICA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9/3/2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

2. À luz do princípio da causalidade, extinto o processo sem julgamento do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à extinção do feito deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência no caso da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.004.646/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA PREVISTA NA LEI N. 13.254/2016. POSTERIOR EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 753/2016. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

(...)

II -
Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade, caso em que a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento.

(...)

VI - Assim, a perda do objeto da demanda pela superveniência de ato normativo de iniciativa do Poder Executivo não afasta, no caso, a condenação nos ônus da sucumbência. A propósito: AgInt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019; REsp 1.777.160/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 1º/3/2019; REsp n. 614.254/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 1º/6/2004, DJ 13/9/2004, p. 178; REsp n. 764.519/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 23.11.2006; REsp n. 238.093/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 6.9.2004;

REsp n. 98.742/SP, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/4/1997, DJ 23/6/1997, p. 29083.

VII - Portanto, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.825.839/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a sentença, nesse tocante, para condenar a Apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), em atenção ao princípio da causalidade.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para condenar a Apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento), em atenção ao princípio da causalidade, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.(...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e, desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023